Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-66.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. "CONTRATO DE GAVETA". CONTRATO DE FINANCIMANETO IMOBILIÁRIO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUTONOMIA PRIVADA.
1. No "contrato de gaveta" a transmissão dos direitos sobre o imóvel é feita sem qualquer anuência do credor do financiamento, de modo que as partes acabam assumindo alguns riscos pela opção de não realizarem a comunicação da venda ao credor do financiamento. Cumpre esclarecer que a figura do "contrato de gaveta", a despeito de sua ineficácia junto à instituição financeira, quando ausente sua anuência prévia no acordo, tem plena eficácia entre as partes.
2. Segundo a exegese do art. 29, da Lei 9.514/97, somente com a anuência expressa do fiduciário, o fiduciante poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações.
3. A concessão de financiamento imobiliário depende da análise do preenchimento de uma série de requisitos exigidos pela legislação pertinente, bem como está dentro do âmbito de discricionariedade e conveniência do agente financeiro. Portanto, não há que se falar em direito subjetivo à análise de crédito para transferência do contrato de financiamento imobiliário.
4. Não cabe ao Poder Judiciário violar a autonomia privada da instituição financeira para substituir a sua vontade em realizar, ou não, a transferência do financiamento imobiliário. De igual sorte, o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa ou de modo diverso do pactuado.
5. Apelo não provido.